Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. ABERTURA DE INVENTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública, enquanto não houver abertura de inventário com nomeação de inventariante, compete ao administrador a representação processual do espólio/herança em Juízo, conforme dispõem os artigos 613, 614 e 796 do Código do Processo Civil e 131, III, do Código Tributário Nacional. Possibilidade de citação do administrador provisório. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Mostram-se desarrazoadas e ilegais às exigências de abertura de inventário e de nomeação de inventariante, como condições para recebimento da petição inicial, porquanto a Fazenda Pública não pode ser compelida a realizar a abertura do inventário para execução dos débitos tributários do falecido, uma vez que essa decisão constitui mera faculdade ao seu dispor (mérito administrativo), no seu interesse, conforme expressamente disposto no artigo 616, VIII, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para prosseguimento do feito executivo.